Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-74.2021.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000546-74.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (IMPETRANTE), RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH (IMPETRADO), LUDMYLLA ALVES COELHO - CPF: 036.859.251-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDMYLLA ALVES COELHO - CPF: 036.859.251-05 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº.:

1000546-74.2021.8.11.9005

Origem:

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso

Impetrante:

Anhanguera Educacional Participações S/A

Impetrado:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Autoridade Coatora:

Dr.
RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

Litisconsorte:

LUDMYLLA ALVES COELHO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data julgamento:

22/11/2021

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – REJEIÇÃO DA PEÇA DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE – SUSPENSÃO DA DECISÃO – PEDIDO DE ANÁLISE DO MÉRITO – SEGURANÇA CONCEDIDA
.

Restou demonstrado pela Impetrante que há probabilidade do direito, pois em confusão de institutos de embargos do devedor e impugnação à execução, fora rejeitada indevidamente a peça do Impetrante por intempestividade inocorrente.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de mandado de segurança aviado por
ANHANGUERA
, contra a decisão proferida pelo impetrado na figura do magistrado do Juizado Especial de Rondonópolis, Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, tendo ainda como litisconsorte passivo necessário
LUDMYLLA
, anotando o ato do magistrado
de rejeição da peça de impugnação à execução pelo fato desta estar, segundo o magistrado fora do prazo, tecendo comentários à decisão e pugnando pelo reconhecimento da impetração da peça dentro do prazo, afastando-se a sua não análise por estar fora do prazo legal. Pugna liminar de suspensão da aludida decisão proferida no ID 60 dos autos na origem e ao final seja concedida a ordem para que o magistrado faça a análise do mérito da peça apresentada.

A liminar foi deferida, conforme ID n° 96793485.

As informações não foram prestadas, conforme certidão de ID n° 101198466.

A parte Litisconsorte, devidamente citada, não se manifestou, conforme certidão do ID n° 101198466.

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou na sessão de julgamento, pela ausência de interesse.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Conforme pontuado na decisão que deferiu a liminar, colaciono abaixo o texto da decisão da qual, se aviou o mandado de segurança (andamento 60 dos autos de origem):

“Vistos, etc.

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95.

Pois bem.

Trata-se de ?Impugnação ao Cumprimento? apresentados nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
LUDMYLLA ALVES COELHO
em face de
ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A,
no qual a Executada aduz excesso de execução.

Em contrapartida a Embargada aduz intempestividade da impugnação, que os valores são devidos posto que a obrigação não fora cumprida no prazo estabelecido, sendo devida a incidência da multa.

É o suficiente a relatar.

Passo a emitir fundamentada decisão estatal.

Primeiramente recebo a presente impugnação como Embargos nos termos do preceitua a Lei 9.099/05.

Antes de analisarmos o mérito dos presentes Embargos, imperioso que se verifique o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, dentre eles a tempestividade dos Embargos.

In casu
, verifica-se que os Embargos foram interpostos após o prazo estabelecido em lei, qual seja, 15 dias após o prazo para cumprimento espontâneo da obrigação, conforme registro do processo eventos nºs. 53 e 56.

Assim, diante da intempestividade dos referidos Embargos, não há como ser acolhido.

Com espeque nessas premissas,
a rejeição dos embargos é medida que se impõe
.

DISPOSITIVO.

Por tais considerações,
REJEITO os

EMBARGOS À EXECUÇÃO
interpostos por
ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A
em face de
LUDMYLLA ALVES COELHO
, com fulcro no art. 53, 1º da Lei 9.099/95 c/c art. 525 do CPC, por consequência,
HOMOLOGO o cálculo apresentado pela Embargada
(evento nº. 46).

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT.

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah

Juiz de Direito”

Apesar do magistrado dizer que estaria a receber a peça de impugnação ao cumprimento de sentença como se fosse embargos do devedor, patente é a confusão de institutos na aludida decisão.

Pois o magistrado, apesar de dizer que estaria a receber a peça de impugnação como embargos do devedor, simplesmente proferiu decisão com base no instituto da impugnação, em especial no que tange ao prazo considerado para a sua apresentação.

Ou seja, se o mesmo considerou a peça apresentada como embargos do devedor, simplesmente não poderia rejeitar por considerar aviado como fora de prazo, pelo fato de que o Enunciado 117 do FONAJE assim traz de orientação:

“ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES).”

Em análise dos autos, inexistia a garantia do juízo, para aviamento da peça de embargos, sendo que, apesar do mesmo dizer que considerava a peça como embargos, se utilizou de prazo e dispositivo alusivo à peça de impugnação ao cumprimento de sentença, numa utilização de um “mix” de institutos que, culminou com a mera rejeição daquela peça, com a conclusão de que estaria fora do prazo.

A decisão proferida pelo magistrado nem de longe tem caráter de sentença, sendo que ao final de sua decisão de rejeição ainda se socorre ao artigo de lei 525 do NCPC, que trata exatamente da impugnação ao cumprimento de sentença.

Observa-se a impropriedade da decisão do começo ao fim, pois no começo diz que recebe como embargos (o que, por si só já afastaria a conclusão de que não estaria no prazo) e ao final rejeita com base no dispositivo alusivo exatamente à impugnação ao cumprimento de sentença, de onde, somente de se concluir que sua decisão é uma decisão interlocutória pura e simples, sendo que, nem mesmo andamento de sentença foi proferido no feito, em nenhum momento.

O que se pode retirar é que, a decisão analisada deve ser feita a análise com base em sua essência, em sua finalidade, e não no nome que posse se tentar dar à mesma, e a decisão é puramente interlocutória, não se podendo ter outra conclusão.

Faço o pequeno esclarecimento, para justificar e balizar a utilização / manejo do mandado de segurança, exatamente nos casos em que se observa prejuízo e, eventual teratologia da decisão objurgada, como no presente caso, num uso de “
mix”
legal, em prejuízo ao impetrante, bem como, fora das balizas legais.

E aqui residimos em duas premissas a saber:

a)Se analisada como embargos do devedor;

b)Se analisada como impugnação ao cumprimento de sentença;

No caso de embargos do devedor, a sua rejeição pura e simples, pela suposta interposição fora do prazo, observa-se que, por tudo o que se analisou nos autos, tal parágrafo inserido na decisão não faz sentido algum, podendo concluir que, provavelmente ocorrente erro no momento de se confeccionar a decisão, e, mesmo assim prazo algum teria decorrido.

E se analisar como cumprimento de sentença, instituto do CPC, o prazo dito como superado, também não teria sido decorrido, exatamente dentro da linha de raciocínio trazida pelo impetrante em sede do presente mandado de segurança, pois, aplicável à espécie os artigos 523 c/c 525 do CPC, primeiro dá-se prazo de pagamento voluntário sob pena de aplicação de multa, e, em caso de decurso do prazo, abre-se o prazo para a impugnação, estando esta no seu devido prazo legal.

E ainda, em remate, se a impugnação estivesse eventualmente fora do prazo, nada obstaria a apresentação de embargos do devedor em caso de penhora futura de valores, não podendo ocorrer a mera homologação pura e simples de valores flutuantes e unilaterais, como se observa nos autos.

Então evidenciado o prejuízo ao impetrante, passível da concessão da almejada segurança de suspensão da decisão objurgada, a evitar prejuízos ao impetrante, visto que, a pretensão da execução de multa é de mais de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), com elementos mais do que suficientes à concessão da segurança, sob pena de continuidade da execução, sem sequer analisar o mérito da impugnação que trata do excesso e ainda do cumprimento da determinação judicial anteriormente determinada.

Isso sem falar que, ao magistrado quando verificado eventual excesso da execução, no caso de multas flutuantes, pode, inclusive, reduzir acaso assim entenda como viável, de onde, por qualquer ângulo que se olhe a liminar deve ser concedida, sob pena de prejuízos irreparáveis ao impetrante.

ISTO POSTO
, diante da explanação efetivada,
CONCEDO A SEGURANÇA
, confirmando a liminar anteriormente concedida, no sentido de suspensão da decisão proferida no evento 60 dos autos de origem, nos exatos moldes da liminar anteriormente deferida e já dados os andamentos de cumprimento, para que haja a análise do mérito da peça de embargos do devedor, o que não se observou nos autos de origem.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

Comunique-se ao magistrado acerca da presente decisão.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021